Tribunal: TJDFT
Processo: 0701569-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701569-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA MENDES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela exequente, Fernanda Mendes de Oliveira, contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva oriunda do processo 0702195-95.2017.8.07.0018 e indeferiu o destaque de honorários contábeis de 3% além dos honorários contratuais para expedição do requisitório. Preparo recolhido (ID 67963538). Não há pedido de liminar. Recebo o recurso sem efeito suspensivo. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 24 de janeiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)